Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1.153 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame do acórdão que negou provimento à apelação interposta por credor fiduciário em execução fiscal referente à cobrança de IPVA incidente sobre veículos vinculados a contrato de alienação fiduciária.
2. O pedido principal consiste no reconhecimento da ilegitimidade do credor fiduciário para figurar como responsável tributário pelo IPVA dos veículos alienados fiduciariamente, sem consolidação da propriedade plena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a possibilidade de o credor fiduciário ser legitimado passivamente em execução fiscal destinada à cobrança de IPVA incidente sobre veículos alienados fiduciariamente, à luz do entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.153 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.870/MG (Tema 1.153), firmou a tese de que é inconstitucional atribuir ao credor fiduciário a condição de contribuinte ou responsável pelo IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, exceto na hipótese de consolidação da propriedade plena.
5. Reconheceu-se a incompatibilidade material da legislação estadual que impunha tal responsabilidade, porquanto a base de incidência do IPVA recai sobre o possuidor direto do bem, isto é, o devedor fiduciante.
6. A decisão tem efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (14/10/2025), ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes até essa data.
7. No caso em análise, por se enquadrar nas hipóteses ressalvadas, aplica-se o entendimento do STF, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da instituição financeira quanto aos débitos de IPVA dos veículos indicados nos autos, por ausência de consolidação da propriedade plena.
8. A falta de baixa no registro do DETRAN não afasta tal conclusão, pois inexiste domínio pleno sobre os bens.
9. Igualmente se reconhece a ilegitimidade passiva da instituição financeira em relação a outros débitos de IPVA já afastados pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Em reexame, apelação provida. Determinação de extinção dos débitos de IPVA em relação aos veículos indicados, por ilegitimidade passiva do credor fiduciário. Inversão das verbas sucumbenciais. Unânime.
Tese de julgamento:
"É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 927, § 3o, e 1.030, II; CF, arts. 24, § 3o, 146, III, “a” e 155, III; CC, art. 1.368-B, parágrafo único; CTN, art. 128; e LINDB, arts. 20 e 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.870/MG (Tema 1.153).